Tribunal: STJ
Processo: 0008062-41.2019.8.27.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1930771 - TO (2021/0098214-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N A B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: J F DE S
ADVOGADO
: FLAVIO SUARTE PASSOS - TO002137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. COMISSÃO DO LEILOEIRO EM ALIENAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por falta de
impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão e deficiência na
fundamentação.
2. A controvérsia diz respeito a ação de alienação judicial e consiste em saber se a
beneficiária da gratuidade de justiça está isenta do pagamento da comissão do
leiloeiro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau consignou que a comissão do leiloeiro não
está abrangida pela gratuidade, devendo eventual cobrança ocorrer pelas vias
ordinárias.
4. A Corte
manteve a sentença, afirmando que a benesse legal não alcança a
a quo
remuneração do leiloeiro prevista no edital, concluindo pela não isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se incidem as Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
Documento eletrônico VDA52806310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: df76658b-3f58-47e5-b97f-2b03e8c23485

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois permaneceu incólume o fundamento
autônomo do acórdão recorrido de que a obrigação de pagar a comissão do leiloeiro
advém da condição de arrematante, não especificamente impugnado no recurso
especial.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque as razões do especial não enfrentaram o
motivo determinante do acórdão, revelando deficiência argumentativa quanto ao
ponto central decidido.
8. A discussão sobre o
§ 1o, do Código de Processo Civil não supera os
art. 98,
óbices, pois o recurso especial limitou-se a discutir a abrangência da gratuidade de
justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não ataca
Tese de julgamento:
fundamento autônomo do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do
julgado. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência na fundamentação
impede a exata compreensão da controvérsia, especialmente quando não enfrentado
o motivo determinante.”
Código de Processo Civil,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 98,
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ, AgRg no
REsp n. 1.984.186/PR;
REsp n. 1.179.087/RJ;
STJ, AgRg no
AREsp n. 293.137/MS;
AREsp n. 69.414/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/11/2025 01/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52806310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: df76658b-3f58-47e5-b97f-2b03e8c23485

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1930771 - TO (2021/0098214-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N A B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: J F DE S
ADVOGADO
: FLAVIO SUARTE PASSOS - TO002137
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. COMISSÃO DO LEILOEIRO EM ALIENAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por falta de
impugnação específica a fundamento autônomo do acórdão e deficiência na
fundamentação.
2. A controvérsia diz respeito a ação de alienação judicial e consiste em saber se a
beneficiária da gratuidade de justiça está isenta do pagamento da comissão do
leiloeiro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau consignou que a comissão do leiloeiro não
está abrangida pela gratuidade, devendo eventual cobrança ocorrer pelas vias
ordinárias.
4. A Corte
manteve a sentença, afirmando que a benesse legal não alcança a
a quo
remuneração do leiloeiro prevista no edital, concluindo pela não isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se incidem as Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51857589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:18
Código de Controle do Documento: f21b63ae-4950-424f-991c-3dea442d3089

6. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois permaneceu incólume o fundamento
autônomo do acórdão recorrido de que a obrigação de pagar a comissão do leiloeiro
advém da condição de arrematante, não especificamente impugnado no recurso
especial.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF, porque as razões do especial não enfrentaram o
motivo determinante do acórdão, revelando deficiência argumentativa quanto ao
ponto central decidido.
8. A discussão sobre o
§ 1o, do Código de Processo Civil não supera os
art. 98,
óbices, pois o recurso especial limitou-se a discutir a abrangência da gratuidade de
justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não ataca
Tese de julgamento:
fundamento autônomo do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do
julgado. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência na fundamentação
impede a exata compreensão da controvérsia, especialmente quando não enfrentado
o motivo determinante.”
Código de Processo Civil,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 98,
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ, AgRg no
REsp n. 1.984.186/PR;
REsp n. 1.179.087/RJ;
STJ, AgRg no
AREsp n. 293.137/MS;
AREsp n. 69.414/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por N. A. B. contra a decisão de fls.
535-540, que não conheceu do recurso especial em razão da incidência dos óbices
das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Alega a agravante a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF,
sustentando que o acórdão recorrido possui um único fundamento – a interpretação
do
§ 1o, do Código de Processo Civil – que foi impugnado no recurso
art. 98,
especial.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, afirmando
que a controvérsia foi claramente exposta, com indicação precisa de violação ao
Documento eletrônico VDA51857589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:18
Código de Controle do Documento: f21b63ae-4950-424f-991c-3dea442d3089

§ 1o, do Código de Processo Civil, inclusive com demonstração de
art. 98,
divergência interna no Tribunal
e precedentes de outros tribunais.
a quo
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhida, a
submissão do agravo interno ao colegiado, com o seu provimento para dar
provimento ao recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 560.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de alienação judicial em que se discute
se a beneficiária da gratuidade de justiça está isenta do pagamento da comissão do
leiloeiro.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau consignou que a comissão do
leiloeiro não está abrangida pela gratuidade, devendo eventual cobrança ocorrer
pelas vias ordinárias.
A Corte
manteve a sentença, afirmando que a benesse legal não
a quo
alcança a remuneração do leiloeiro prevista no edital, concluindo pela não isenção.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação ao art. 98,
§ 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que, por ser beneficiária da justiça
gratuita, estaria dispensada do pagamento da comissão do leiloeiro.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incidem os óbices das
Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o acórdão recorrido teria fundamento único,
efetivamente impugnado, e a controvérsia foi delineada de modo suficiente e claro.
Conforme consta na decisão agravada, o não conhecimento do recurso
especial decorreu da ausência de ataque específico ao fundamento do acórdão,
Documento eletrônico VDA51857589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:18
Código de Controle do Documento: f21b63ae-4950-424f-991c-3dea442d3089

segundo o qual a obrigação de pagar a comissão do leiloeiro advém da condição da
recorrente como arrematante, e não como parte beneficiária da gratuidade. A decisão
monocrática concluiu que as razões do especial limitaram-se a discutir a abrangência
da gratuidade, sem enfrentar o argumento autônomo da origem, atraindo, por
analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF, não há como afastar o óbice,
pois permaneceu incólume o fundamento autônomo do acórdão recorrido –
vinculação da comissão à condição de arrematante –, não especificamente
impugnado no recurso especial.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de que não
incidiria a Súmula n. 284 do STF. A decisão agravada realçou que as razões do
especial não enfrentaram o motivo determinante do acórdão, o que evidencia a
deficiência argumentativa quanto ao ponto central dirimido pela Corte de origem,
preservando o óbice.
Nesse contexto, a manutenção dos fundamentos da decisão é medida que
se impõe, inclusive porque a decisão monocrática já destacou a natureza da comissão
do leiloeiro e o dever do arrematante, bem como aplicou, por analogia, os
enunciados sumulares pertinentes.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.984.186/PR; REsp n. 1.179.087/RJ;
AgRg no
AgRg no
AREsp n. 293.137/MS;
AREsp n. 69.414/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51857589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:18
Código de Controle do Documento: f21b63ae-4950-424f-991c-3dea442d3089

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.930.771 / TO
Número Registro: 2021/0098214-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080624120198270000 00080632620198270000 549270127119
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : N A B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: J F DE S
ADVOGADO
: FLAVIO SUARTE PASSOS - TO002137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N A B
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: J F DE S
ADVOGADO : FLAVIO SUARTE PASSOS - TO002137
TERMO
Documento eletrônico VDA52791369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: ef5bb0d7-a5f2-4681-aedd-a796e15da62c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: ef5bb0d7-a5f2-4681-aedd-a796e15da62c